Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718846-36.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EVERTON DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, isto é, o dolo de adquirir, receber, transportar ou ocultar produto sabidamente oriundo de outro crime, com o objetivo de obter vantagem em razão dele, é inviável se falar na atipicidade da conduta. 2. Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 3. Descabida a desclassificação para a modalidade culposa, é certo que, nas circunstâncias em que os fatos se deram, o apelante atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem. 4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. 5. Sendo o réu reincidente em crimes dolosos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, II, do CP. A reincidência não específica tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso do acusado ser portador de maus antecedentes, com condenações transitadas em julgado. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 44, inciso II, do Código Penal, colacionando julgado do TRF – 1a Região para demonstrá-la. Sustenta que todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos estão presentes, uma vez que o insurgente não é reincidente específico e a medida é socialmente recomendável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano em relação à exegese conferida ao artigo 44, inciso II, do CP, porquanto a turma julgadora concluiu que: Analisando a folha penal do réu (Id. 29974256), verifico que este foi condenado anteriormente pelo delito inserto no art. 157 do CP, sendo reincidente em crime doloso, razão pela qual a almejada substituição encontra óbice no art. 44, II, do CP. Ademais, destaco que essa Eg. Turma já se manifestou, em outras oportunidades, no sentido de que a reincidência não específica também tem o condão de inviabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o acusado for portador de maus antecedentes, com condenações criminais transitadas em julgado, o que é o caso dos autos (ID Nesse sentido, tem-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicáveis às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. 1. O desrespeito ao disposto no art. 44, inciso III e § 3o, do Código Penal não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Incide, in casu, a vedação constante das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. De mais a mais, não prospera a ilegalidade arguida. Embora preenchido o requisito objetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o benefício não se revela adequado à espécie, pois reconhecida circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes (anterior condenação pelo delito de roubo), situação bastante a afastar o requisito subjetivo descrito no art. 44, III, do Código Penal. 3. Além disso, o magistrado sentenciante considerou que a medida não era socialmente recomendável, diante da reincidência e dos maus antecedentes. Com efeito, "considerando que o réu não é reincidente específico, mas ostenta condenação anterior pela prática de crime grave e cometido com grave ameaça à pessoa (roubo), não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade" (AgRg no HC n. 618.438/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020). 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1949332/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 25/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que é necessária, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ou na reincidência. Foi elaborado, então, o enunciado n. 440 da Súmula deste Tribunal, segundo o qual fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 2. No caso dos autos, a reincidência do paciente foi utilizada para fixar o regime inicial semiaberto, estando devidamente justificado o agravamento do regime. 3. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 4. Na hipótese, não obstante não se trate de reincidência no mesmo crime, o paciente também ostenta maus antecedentes, corroborando o fato de que a medida não se mostra recomendável, nos termos do art. 44, II e § 3o, do CP. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg nos EDcl no HC 695144/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021) (grifou-se). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar se a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se trata de medida socialmente recomendável, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005